Tribunal: TJES
Processo: 5017483-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017483-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MENTORE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
RECORRIDO: SEBASTIANA LUIZA ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017483-49.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
MÊNTORE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
RECORRIDA:
SEBASTIANA LUIZA ROSA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FRAUDE ELETRÔNICA. CRÉDITO NÃO SOLICITADO. CONSUMIDORA INDUZIDA POR TERCEIRO A REALIZAR TRANSFERÊNCIA VIA PIX. POSTERIOR DESCONTO EM VERBA SALARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E EXCESSO INDENIZATÓRIO. TESES AFASTADAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DO DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR E DA ANGÚSTIA DECORRENTE DO GOLPE. QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.338,00, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros legais a partir do arbitramento.

Nos limites da devolutividade recursal, examinam-se as insurgências referentes à alegada incompetência do Juizado Especial em razão de suposta necessidade de perícia técnica, à ilegitimidade passiva, à inexistência de falha na prestação do serviço por culpa exclusiva da consumidora e, subsidiariamente, ao valor arbitrado a título de danos morais.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial não merece acolhida. A controvérsia decorre de fraude bancária e responsabilidade civil por defeito na prestação de serviço, matéria ordinariamente apreciável mediante prova documental e oral, como efetivamente ocorreu. Não se evidencia complexidade incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. A recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço financeiro, sendo a instituição em cuja plataforma ocorreu o crédito indevido e posterior desconto salarial. É, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da relação de consumo.

Restou incontroverso que a recorrida recebeu crédito identificado como “adiantamento salarial” sem solicitação prévia e, após contato com terceiro que se apresentou como preposto da instituição, realizou transferência via PIX. Posteriormente, sofreu desconto em sua remuneração referente à operação que acreditava cancelada. Tais circunstâncias constam dos autos e foram acolhidas na origem.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. O contexto revela fraude viabilizada por prévio conhecimento de dados da consumidora, circunstância apta a conferir verossimilhança ao contato fraudulento. Trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida pela fornecedora, caracterizando fortuito interno, que não rompe o nexo causal.

As instituições financeiras e de pagamento respondem objetivamente pelos danos ocasionados por defeitos de segurança em seus sistemas e canais de atendimento. Ao consumidor não se pode transferir integralmente o ônus de suportar sofisticadas fraudes praticadas justamente a partir da confiança depositada no serviço contratado.

O dano material encontra-se devidamente comprovado pelo prejuízo suportado, consistente na soma dos valores indevidamente perdidos e descontados, fixados em R$ 1.338,00, quantia que guarda correspondência com a prova produzida nos autos.

O dano moral igualmente se mostra configurado. Não se trata de mero dissabor cotidiano. Houve indevido comprometimento de verba de natureza alimentar percebida por consumidora hipossuficiente, somado à frustração, insegurança e abalo decorrentes da fraude e da ausência de solução administrativa eficaz.

O montante de R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido nem se mostrar irrisório diante da gravidade do ocorrido.

Inexistem, assim, elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)